Tribunal: TJSP
Processo: 2105183-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação de multa diária para cumprimento da decisão judicial. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Recalcitrância do recorrente no cumprimento do que restou definitivamente decidido. Valores fixados que não afrontam os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação de multa diária para cumprimento da decisão judicial. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Recalcitrância do recorrente no cumprimento do que restou definitivamente decidido. Valores fixados que não afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução ou afastamento injustificados. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105183-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado SERVIO TULIO SILVA FOSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105183-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.013
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE PINHEIROS
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO:
SÉRVIO TULIO SILVA FOSSI
VOTO N.o 13.013
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Fixação de multa diária para cumprimento da
decisão judicial. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a
pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem
judicial. Recalcitrância do recorrente no cumprimento do que
restou definitivamente decidido. Valores fixados que não afrontam
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução ou
afastamento injustificados. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória copiada às fls. 126 e proferida às fls. 116 dos autos do cumprimento de
sentença (processo n.o 0006249-70.2019.8.26.0011), fundado em ação declaratória c.c.
reintegração de posse (processo n.o 1010058-56.8.26.0011), que determinou ao Banco
agravante para “A) no prazo de 5 dias, comprovar nos autos a transferência da
titularidade do contrato objeto da lide para Marcia Leite Aranha, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; B) se abster de efetuar quaisquer cobranças ao
executado relativas ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00”.
Neste contexto, sustenta a parte agravante que o valor atribuído à
multa é excessivo e não atende ao princípio da proporcionalidade, podendo ensejar o
enriquecimento indevido da parte favorecida.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9/10).
Contraminuta (fls. 158/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105183-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.013
3
É O RELATÓRIO.
A imposição da multa diária tão apenas objetiva dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial exarada, devendo ela ser suficiente para inibir ou forçar a
conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional.
Ademais, sobre a natureza da multa cominatória, anotam Nelson
Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (“Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante”, 11a ed., RT, São Paulo, 2010, p. 702).
Na hipótese concreta, iniciado o cumprimento de sentença e
ausente qualquer manifestação por parte do Banco agravante, o juízo “a quo” determinou
à instituição financeira que comprovasse “a transferência do financiamento para Marcia
Leite Aranha, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$
6.000,00” (fls. 10 daqueles autos).
Ocorre que, inobstante o comando judicial, preferiu o recorrente
manter-se inerte, situação que redundou na penhora e transferência do valor integral da
multa inicialmente arbitrada (R$6.000,00) ao agravado (fls. 47).
Entretanto, consoante manifestação de fls. 93/95 dos autos do
cumprimento de sentença, o Banco recorrente, a despeito de todo o decidido nos autos
principais (processo 1010058-56.2016.8.26.0011), continuou a cobrar as parcelas do
financiamento do agravado, de modo a restar claro, por conseguinte, não ter a instituição
financeira realizado a transferência do respectivo contrato à terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105183-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.013
4
Portanto, a decisão agravada, ao determinar ao Banco agravante
“A) no prazo de 5 dias, comprovar nos autos a transferência da titularidade do contrato
objeto da lide para Marcia Leite Aranha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 20.000,00” e “B) se abster de efetuar quaisquer cobranças ao executado
relativas ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00”, adotou medida adequada e bastante plausível à situação (notadamente ante
a recalcitrância do agravante ao cumprimento da decisão judicial), não havendo que se
falar em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restando
desarrazoada a redução ou afastamento da medida coercitiva imposta.
Dessa maneira, conclui-se por injustificada a pretensão formulada
pela parte agravante, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada em seus integrais
termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator